Tribunal: TJMT
Processo: 1031955-33.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031955-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DOMINGUES BARROS - CPF: 169.772.598-84 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA -
COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO
DE
ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO -

ART. 39, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 050/98 -
PERCEPÇÃO DE
DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado
que o servidor
foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 50/98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Cristina Domingues Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de Cobrança n. 1031955-33.2017.8.11.0041”,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedente o pedido formulado na inicial (Id. nº 56522491, págs. 01/05).

Inconformada, a apelante aduz que lhe é devida a diferença de subsídio decorrente da majoração da carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, demonstrando, através das publicações oficiais e seus holerites, o aumento em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de horas, sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Assevera que o subsídio do Professor contratado na situação especial de Coordenador Pedagógico será pago na forma correspondente a 40 (quarenta) horas, segundo Tema nº 514 do STF e de acordo com o art. 39, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 050/98 (Id. nº 56522495, págs. 01/02 e Id. nº 56522496, págs. 01/16).

Em reposta, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. nº 56523453).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. nº 57230456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que a apelante, enquanto
Professora da Rede Estadual de Educação, exerceu a função especial de Coordenadora Pedagógica
, razão pela qual ajuizou ação de cobrança objetivando o pagamento da diferença de subsídio decorrente do aumento em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de horas referente à alteração de sua carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Para tanto, argumenta que o Professor na situação especial de Coordenador Pedagógico, portanto, no exercício da função de confiança com
dedicação exclusiva
, faz jus ao subsídio na forma correspondente a 40 (quarenta) horas, conforme o disposto no Tema nº 514 do Supremo Tribunal Federal e de acordo com o art. 39, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 050/98.

Pois bem.

Imperioso destacar que a função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 regulamenta a citado função, esclarecendo sobre a jornada de trabalho, vejamos:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar; (...)

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:[...]

O art. 39 da LC nº 50/98, com a redação dada pela LC n.º 206/2004, estabelece, por sua vez, que:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1º - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complement
ar. (Acrescentado pela LC 206/04).
grifei

Destarte, extrai-se do art. 39, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 050/98 e do Anexo X da referida norma, que o servidor público na função de Coordenador Pedagógico faz jus ao percentual de 30% sobre o subsídio, ou seja, lhe é devido uma gratificação pela função de confiança que passa a exercer em dedicação exclusiva.

Dessa feita, não assiste razão à apelante na invocada violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, referendada pelo Tema 514 do Supremo Tribunal Federal, que faz referência à ampliação da carga horária de servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória.

Isto porque, resta claro que não houve um aumento de carga horária da servidora, ora apelante, e sim uma atribuição de um cargo de chefia em uma função de confiança, em total harmonia com inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em diferença de subsídio decorrente do aumento em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de horas de jornada de trabalho, uma vez que este recebimento não pode cumular com o percentual da função gratificada percebido pela apelante.

Logo, considerando que a apelante fora remunerada pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Coordenador Pedagógico no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho.

Em situação idêntica a dos autos, esta Corte entendeu ser indevida a diferença pleiteada em virtude da gratificação de função consubstanciada no acréscimo ao subsídio estabelecido em lei:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar nº. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

(...
) (TJ-MT 10189397520188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2021)

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021